Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012953-08.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
APELAÇÃO CÍVEL No 1012953-08.2019.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA DE BARUERI - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
VOTO No 30.182
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE 4 SEGURADOS DE DUAS
CIDADES DO ESTADO.
Nexo de causalidade não provado. Objetos danificados não
examinados. Causa da oscilação de tensão não elucidada por prova
judiciária. Improcedência da pretensão de regresso.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se
de
tempestiva
apelação
(fls.
404/415), com regular preparo, interposta contra a r. sentença de fls.
397/402, que nos autos da ação regressiva ajuizada pela Seguradora,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar a
importância de R$ 4.601,86, com juros e correção monetária,
cabendo-lhe ademais arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 750,00.
Inconformada, a ré sustenta, no recurso, em
suma, que não há prova do nexo causal. Sustenta a existência de caso
fortuito ou de força maior. Aduz a falta de prova dos danos materiais.
Pede, pois, o provimento ao recurso, para se rejeitar a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
reparatório regressiva. Colaciona precedentes jurisprudenciais para
embasar a sua pretensão. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 420/472).
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) No caso concreto, a autora não instaurou a
prévia regulação administrativa, para propiciar à distribuidora que
investigasse o nexo de causalidade, considerando inclusive os
registros de ocorrência na sua rede, e para que fosse possível apurar
os danos nos aparelhos pertencentes ao consumidor, antes de sua
inutilização, por descarte.
Cumpre, demais, destacar a peculiaridade de
que a autora está a cobrar em regresso de indenizações pagas a 2
segurados, localizados em duas cidades do Estado (São Paulo e
Taboão da Serra), sinistros distintos, sem vinculação, ocorridos em
24 de janeiro de 2019 (segurada: Elaine Cristina de Morais, Taboão
da Serra) e 29 de novembro de 2018 (segurado: Eduardo Henrique
de Araújo, São Paulo). Trata-se de fatos verificados em datas
diversas, em locais separados por quilômetros de distância,
abarcando sinistros que nenhuma conexão guardam entre si -- tudo
de modo a dificultar ou mesmo inviabilizar a segura elucidação dos
fatos, pela distribuidora, no reduzido prazo de resposta de quinze
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
Nessas condições, teria sido melhor que a
autora deduzisse prévio pedido administrativo, junto à distribuidora
de energia elétrica, para propiciar à distribuidora que examinasse as
condições particulares de cada sinistro e os aparelhos danificados,
investigando acerca do nexo causal.
Isso não foi feito, com sói acontecer nas
milhares de causas regressivas deduzidas contra as distribuidoras de
energia elétrica.
Todavia, prevalece nesta colenda 22a Câmara
de Direito Privado o entendimento de que a regulação preliminar não
é obrigatória. Ressalvo o meu convencimento em sentido contrário,
mas adiro à orientação do colegiado.
Além disso, na espécie o Juízo a quo resolveu o
mérito, considerando-se prejudicado tal aspecto, cabendo ao Tribunal
o exame de fundo, para reformar a r.sentença, pois realmente não há
prova do nexo etiológico.
3) A sentença julgou procedente o pedido,
considerando que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal e artigo 14, § 3o, do Código
de Defesa do Consumidor, a ela incumbindo o ônus de provar que
não houve falha na prestação dos serviços.
Em que pese o respeitável entendimento do
Juízo a quo, o recurso está em caso de ser provido, pois não há prova
judiciária do nexo causal, mas apenas documentos produzidos
unilateralmente pela autora, tais como as apólices, relatórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
regulação do sinistro, comprovantes de pagamento etc.
Trata-se de documentos genéricos, embasados
em relatos, em versões, e assim desprovidos de certeza quanto à
causa nos danos dos equipamentos.
Tais
documentos,
além
de
produzidos
unilateralmente, traduzem mera narrativa, desprovida de detalhes e
explicações técnicas, e não autorizam a conclusão de que os bens
indicados sofreram danos irreparáveis decorrentes de oscilação da
energia elétrica fornecida pela ré, ou por qualquer outra falha ou
deficiência do serviço.
É de se considerar que a seguradora, ao
sabidamente ter a intenção de entrar com a ação de regresso, deveria
ter facultado à concessionária o contraditório e permitido que
previamente tivesse acesso aos equipamentos danificados e às
instalações.
Sem a realização de perícia nos equipamentos
avariados -- e nas instalações das unidades consumidoras --, não há
como saber se houve de fato defeito na prestação de serviços.
Neste contexto, observa-se que a autora não
deduziu o pedido de regresso em sede extrajudicial, como exige de
seus segurados nos casos de regulação de sinistros
o que
propiciaria melhor elucidação dos fatos pela concessionária, com
eventual reconhecimento do direito postulado
, e em Juízo não
apresentou prova segura acerca do nexo causal dos danos nos
aparelhos elétricos com os serviços prestados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
Ausente a comprovação do nexo causal, é
forçoso reconhecer que não vinga a pretensão de regresso,
entendendo-se que a autora não se desincumbiu de provar o fato
constitutivo de seu direito.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Câmara por
ocasião do julgamento da Apelação n° 1013446-53.2017.8.26.0068,
caso análogo sob Relatoria do Des. Hélio Nogueira, Sessão
permanente e virtual do dia 13 de maio de 2019, votação unânime,
com a seguinte ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em
face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do
segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Pagamento.
Prova existente nos autos. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na
condição de concessionária de serviço público que não afasta a aplicação de
excludentes. Danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Ausência,
contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia
elétrica e os alegados danos suportados pela segurada. Natureza unilateral da
documentação exibida pela autora. Ausência de comunicação dos danos e
oportunidade para acompanhamento da prova. Falha no fornecimento de energia
não comprovada. Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido
improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência.
Vale observar que não se aplica a inversão do
ônus da prova, em detrimento da concessionária, quanto à obrigação
de a seguradora comprovar o dano no equipamento eletrônico do(s)
segurado(s), para o pretendido direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
Outrossim, importante consignar que, ante a
falta de elementos de convicção aptos a demonstrar o nexo causal, é
irrelevante perquirir acerca da natureza da responsabilidade civil da
concessionária ré, pois, sendo ela subjetiva ou objetiva, o fato é que a
falta de nexo causal obsta o dever de indenizar.
“Como se sabe, pode haver responsabilidade sem culpa, no
caso
da
responsabilidade
objetiva,
mas
não
há
responsabilidade sem nexo causal”. 1
Assim também já decidiu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO CONFIGURAÇÃO PRELIMINAR REPELIDA. Presente o requisito do inciso I,
do art. 355, do Novo CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, até porque a
dilação
probatória
pretendida,
não
fundamentada,
evidenciava
cunho
protelatório. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA ALEGAÇÃO
DE
OSCILAÇÃO
NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU DIREITO - ART. 373, I, DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO PROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. E não tendo sido
comprovado que os danos nos equipamentos da segurada tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no
1 ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA, “Responsabilidade Civil e o novo Código Civil”, Ed. RENOVAR,
3a Ed, p. 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1012953-08.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 30.182
art. 373, I, do Novo CPC, de rigor a improcedência da ação. Sentença
reformada. (AC
no
1006988-06.2016.8.26.0084;
Relator
Des.
Paulo
Ayrosa; Comarca:
Campinas; Órgão
julgador:
31a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 16/05/2017; Data de registro: 16/05/2017).
Ante o exposto, por meu voto, PROVEJO O
RECURSO para rejeitar a pretensão indenizatória e inverter os encargos
sucumbenciais.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator